Tribunal: TJSP
Processo: 1507479-96.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
r da figura do caput – reconhecimento.
EMPREGO DE ARMA – apreensão – desnecessidade – validade da prova oral que indica seu uso – alegação de que não se tratava de arma – ônus de prova que incumbe à defesa – inteligência do art. 156 do CPP – Precedentes das Cortes Superiores.
EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE - materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE – autoria – declaração da vítima.
MAJORANTE – concurso de pessoas e arma de fogo.
PENAS – reprimendas mantidas – reprimenda de Wesley corrigida – regimes fechados mantidos.
(TJSP; Apelação Criminal 1507479-96.2022.8.26.0228; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19a Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/02/2024; Data de Registro: 06/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Extorsão

Relator(a):

Mens de Mello

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

28/02/2024

Data de publicação:

06/03/2024

Ementa:
PRELIMINAR – violação de domicílio – ingresso que se deu logo após a vítima sair do cativeiro e em local em que foi encontrado seu celular – ingresso lícito.
ROUBO – materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO – autoria – depoimento de vítima indicando como autor – validade – depoimento policial que indica a apreensão da res

Ementa:
PRELIMINAR – violação de domicílio – ingresso que se deu logo após a vítima sair do cativeiro e em local em que foi encontrado seu celular – ingresso lícito.
ROUBO – materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO – autoria – depoimento de vítima indicando como autor – validade – depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em poder dos acusados – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado – reconhecimento válido.
CONSUMAÇÃO – roubo – inversão da posse – ocorrência – desnecessidade de posse mansa e pacífica.
CONCURSO DE AGENTES – indicação pela prova oral – validade – desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos.
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE – vítima que tem a liberdade restringida por tempo relevante depois de realizada a subtração – restrição de liberdade que no caso não é elementar da figura do caput – reconhecimento.
EMPREGO DE ARMA – apreensão – desnecessidade – validade da prova oral que indica seu uso – alegação de que não se tratava de arma – ônus de prova que incumbe à defesa – inteligência do art. 156 do CPP – Precedentes das Cortes Superiores.
EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE - materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE – autoria – declaração da vítima.
MAJORANTE – concurso de pessoas e arma de fogo.
PENAS – reprimendas mantidas – reprimenda de Wesley corrigida – regimes fechados mantidos.